Tribunal: TJDFT
Processo: 0753102-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753102-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO DAROIT FEIL AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO DAROIT FEIL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0752523-70.2023.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. O agravante narra que o juízo de origem deferiu diversas medidas constritivas que, a seu ver, extrapolam os limites legais da atividade executiva, por atingirem bens impenhoráveis, inexistentes ou sem valor útil, além de violarem direitos fundamentais e princípios processuais. Alega que a decisão agravada autorizou, entre outros atos, a captura de fluxo de caixa de cotas de Fundo de Investimento em Participações (FIP), incluindo rendimentos, amortizações e dividendos, embora se trate de fundo fechado, com vencimento somente em 2033, circunstância que tornaria a medida incompatível com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 1.885.119/RJ, que admite apenas a averbação das cotas, vedada a liquidação antecipada ou a apropriação de rendimentos. Sustenta que tal medida pode gerar expropriação desproporcional e até superior ao crédito executado, configurando excesso de execução. O agravante impugna também a penhora “portas a dentro” determinada para imóvel situado na SHIS QI 28, Conj. 13, Casa 11, com autorização de arrombamento e reforço policial, afirmando que o endereço não lhe pertence e é atualmente ocupado por terceiros, o que violaria a inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, CF) e o princípio da responsabilidade patrimonial, que impede a constrição de bens de quem não integra a lide. Aponta que as contas de energia juntadas pelo exequente, utilizadas como base para a diligência, encontram-se desatualizadas e não demonstram qualquer vínculo seu com o imóvel. Ataca, ainda, a penhora e remoção de veículo de placa GFT-1930/SP, o qual, segundo documentos anexados, encontra-se totalmente desmontado e sem valor econômico, tendo sido objeto de pedido de baixa definitiva junto ao DETRAN/SP. Nesse contexto, defende que a medida revela-se inútil para satisfação do crédito, gerando apenas custos de remoção e depósito, em afronta aos princípios da utilidade e da menor onerosidade da execução (arts. 797 e 805 do CPC). Questiona, igualmente, a determinação para obtenção de sua declaração de bens via sistema InfoJud, afirmando que não houve demonstração do esgotamento prévio de meios menos gravosos, nem fundamentação específica que justificasse a quebra de sigilo fiscal, o que violaria os direitos à intimidade e à proteção de dados. Também impugna a penhora no rosto dos autos de outros processos, ao argumento de que seus créditos são litigiosos e ilíquidos, razão pela qual a medida deveria ser tratada apenas como averbação cautelar, nos termos do art. 860 do CPC e precedentes do STJ. O agravante sustenta, ainda, que o juízo de origem deixou de apreciar seu pedido de tentativa de conciliação, mesmo após manifestações expressas nesse sentido, o que violaria o dever judicial de estímulo à autocomposição previsto no art. 139, V, do CPC. Afirma existir irregularidade na representação processual do agravado, pela ausência de comprovação da cadeia de substabelecimentos e poderes outorgados, requerendo a regularização nos termos do art. 76 do CPC. Diante de todos esses aspectos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar de imediato os atos constritivos questionados, especialmente a captura do fluxo de caixa do FIP, a penhora no rosto dos autos, a quebra de sigilo fiscal, a remoção do veículo inservível e a diligência “portas a dentro” em imóvel de terceiros, até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada, com o afastamento das medidas impugnadas, o encaminhamento do feito ao CEJUSC para tentativa de composição e a determinação de regularização da representação processual do banco exequente. Por fim, solicita a imposição de sigilo sobre as contas de energia de terceiros indevidamente juntadas aos autos. Preparo regular. É o relatório. Decido. Inicialmente, no tocante ao pedido de regularização ou adequação do instrumento procuratório do exequente, tal questão sequer comporta conhecimento nesta sede recursal. Isso porque, embora suscitada pelo executado em sua impugnação, a matéria não foi enfrentada pelo juízo de origem na decisão agravada, de modo que sua apreciação direta por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, providência expressamente vedada pelo ordenamento jurídico. Assim, eventual exame sobre a regularidade da representação processual deverá ser submetido, em primeiro lugar, ao crivo do magistrado singular, no âmbito próprio do processo de execução. Portanto, NÃO CONHEÇO o pedido de regularização da representação processual do Banco agravado. Em relação aos demais pontos debatidos, presentes pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dispõe o art. 300, caput, do mesmo Diploma que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Consoante relatado, o agravante busca suspender a eficácia de diversas medidas executivas determinadas pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, alegando supostos excessos constritivos, violação de direitos fundamentais, irregularidades na indicação de bens e inadequação das diligências deferidas. Requer, ainda, o encaminhamento do feito ao CEJUSC, sob o argumento de haver tratativas de composição. Examinando o conjunto dos autos, não verifico, em sede de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos legais para a concessão da medida excepcional pleiteada. Explico. Embora o processo executivo tramite desde 2023, não há qualquer demonstração, por parte dos devedores, de adimplemento efetivo, ainda que parcial, do débito executado, cujo montante alcança cifras expressivas. Tampouco se observa movimento concreto dos executados no sentido de promover a satisfação espontânea da obrigação, seja mediante pagamentos parciais, seja mediante apresentação de bens idôneos à penhora. Em contexto dessa natureza, a atuação do juízo de origem, ao adotar medidas patrimoniais voltadas à efetividade da execução, situa-se no âmbito da regra fundamental do art. 797 do CPC, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor. O credor não pode ser compelido a aguardar indefinidamente, mormente quando não há qualquer perspectiva objetiva de satisfação voluntária da dívida. No tocante às medidas constritivas impugnadas, também não verifico, em sede liminar, ilegalidade manifesta. A penhora no rosto dos autos, quando determinada, limita-se ao resguardo cautelar do resultado útil da execução, constituindo medida de natureza meramente conservatória destinada a assegurar eventual crédito futuro que o executado venha a auferir em outros processos. Trata-se de providência que não implica constrição imediata ou levantamento automático de valores, uma vez que sua eficácia depende, necessariamente, da ulterior liquidação e disponibilidade do crédito no feito onde a averbação é realizada. O instituto, previsto no art. 860 do CPC, visa apenas impedir que o devedor se antecipe ao credor e levante quantias que, potencialmente, poderiam ser destinadas à satisfação da obrigação em execução, preservando o equilíbrio entre efetividade e proporcionalidade. Nessas condições, a medida, tal como deferida na origem, não revela ilegalidade ou excesso, inserindo-se nos poderes típicos do juízo executivo e alinhando-se ao princípio do resultado útil do processo. A captura de informações por meio de sistemas oficiais, como o InfoJud, é admitida pelo Código de Processo Civil em caráter subsidiário e excepcional, revelando-se legítima especialmente quando já esgotados ou demonstradamente insuficientes outros meios de localização de bens penhoráveis e quando presente comportamento do devedor que indica resistência reiterada ao cumprimento do dever de colaboração. Trata-se de mecanismo que visa conferir efetividade à execução, permitindo ao magistrado acessar, de forma controlada e sob fundamentos específicos, dados fiscais relevantes à identificação do patrimônio do executado. Ressalte-se que tal medida não configura quebra indiscriminada de sigilo, mas sim atuação pontual e proporcional, sujeita ao controle judicial, cujo objetivo é evitar que a execução se torne inócua diante da ocultação ou omissão de informações essenciais ao regular prosseguimento do feito. Nessa perspectiva, a determinação proferida pelo juízo de origem encontra respaldo na lógica da cooperação processual e na necessidade de assegurar a máxima utilidade do processo executivo. A penhora de veículo e a averbação sobre cotas de fundos de investimento, por sua vez, integram o arsenal típico de atos executivos autorizados pelo Código de Processo Civil, sendo prematuro concluir, em juízo provisório, pela desproporcionalidade ou inadequação das medidas. Cabe registrar, ainda, que a execução não pode ser inviabilizada pelo simples argumento de que alguns bens seriam de baixo ou nenhum valor ou de difícil liquidação. A aferição da utilidade e da suficiência de cada constrição demanda aprofundamento cognitivo, incompatível com a via estreita da tutela antecipada recursal. Além disso, no que se refere ao veículo objeto da penhora impugnada, o documento trazido apenas nesta instância recursal, e que supostamente indicaria a inexistência de valor econômico vinculado ao bem, foi produzido unilateralmente pelo agravante e não foi submetido ao crivo do Juízo de origem. Tal circunstância inviabiliza, em sede de cognição restrita, qualquer apreciação sobre sua veracidade ou pertinência, devendo a análise de seu conteúdo ocorrer no momento processual oportuno e mediante regular contraditório. No ponto referente à penhora “portas a dentro”, o agravante sustenta não possuir qualquer vínculo com o imóvel indicado. Todavia, tal alegação carece de respaldo probatório mínimo, sobretudo porque o exequente juntou aos autos informações processuais extraídas de outras demandas em que o referido endereço consta como domicílio do próprio devedor, evidenciando que a afirmação defensiva não se apoia em elementos objetivos. A verificação sobre eventual alteração de residência demanda contraditório e, se necessário, dilação probatória no juízo de origem, não podendo ser antecipada nesta sede recursal. Assim, inexistindo prova idônea capaz de infirmar, de plano, a presunção de veracidade dos dados oficiais apresentados pelo credor, não há como reconhecer flagrante ilegalidade apta a justificar a suspensão imediata da diligência, a qual se baseou em elementos documentais constantes dos autos e cuja eventual desatualização deverá ser oportunamente aferida no curso da execução. Também não prospera, neste momento, a alegação de que deveria o juízo suspender os atos executivos para privilegiar a autocomposição. A cooperação processual (art. 6o do CPC) pressupõe iniciativa concreta das partes, o que não se verificou; e, ausente proposta objetiva e bilateral, não há fundamento para interromper atos executórios regulares. A alegação de que haveria tratativas de acordo entre as partes não altera tal conclusão. O único documento apresentado consiste em print de conversas informais, sem manifestação expressa do credor, sem proposta formalizada e sem qualquer elemento que indique a efetiva viabilidade de autocomposição. Portanto, ausente demonstração mínima de potencial concretude das negociações, não se justifica a designação de audiência de conciliação neste momento, sobretudo em execução que tramita há mais de dois anos sem avanço significativo quanto à satisfação do crédito. Nessa perspectiva, ausente probabilidade do direito invocado e não configurado perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que as medidas deferidas se inserem no âmbito de atuação legítima do juízo executivo, não há razão para concessão da tutela recursal. Por outro lado, assiste razão ao agravante quanto ao pedido de sigilo dos documentos que contenham dados pessoais de terceiros, juntados aos autos. A Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011) e a própria legislação processual (CPC, art. 189, III) resguardam o sigilo de informações protegidas pela intimidade de pessoas alheias à lide, de modo que o acolhimento pontual da medida é adequado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. DEFIRO, contudo, a anotação de sigilo sobre os documentos contendo dados pessoais de terceiros juntados aos autos (IDs 78996329 e 78996330), nos termos da Lei no 12.527/2011. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator